Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRA CIVIL. IMÓVEL LINDEIRO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. DANO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
2. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o laudo pericial, conclui-se que as patologias no imóvel do Autor não podem ser atribuídas à obra realizada no lote de propriedade da parte Ré, uma vez que os referidos vícios foram originados pela baixa qualidade da construção e falta de manutenção periódica no telhado do imóvel do Requerente.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
4. Apelação conhecida e não provida.